Tribunal: STF
Processo: RE 69718
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-08
Data de publicação: 1972-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONCESSÃO A FIM DE CASSAR O DESPACHO DO RECEBIMENTO
DAS QUEIXAS. PEDIDO DE EXTENSAO CONCEDIDO A OUTROS QUERELADOS,
ESTANDO O ACÓRDÃO CONCESSIVO DO WRIT NA DEPENDÊNCIA DO RESULTADO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO OCORRENCIA DE PREJUDICIALIDADE APELO EXTREMO
JULGADO PREJUDICADO.